Tribunal: TJSP
Processo: 2320827-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – CONTA CORRENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência dos art. 98, § 5o e 99, ambos do CPC.
- Bloqueio de valores em conta bancária - Alegação de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – CONTA CORRENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência dos art. 98, § 5o e 99, ambos do CPC.
- Bloqueio de valores em conta bancária - Alegação de impossibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta corrente e que pode ser equiparada à conta poupança – Descabimento - Ausência de demonstração da finalidade de conta poupança – Inexistência de recurso repetitivo a respeito do tema - Decisão mantida.

Recurso não provido, com concessão de gratuidade de justiça apenas para fins de apreciação deste agravo.